Tribunal: TCU
Processo: 045.776/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 52021 e códigoUasg 927165 (Objeto: Contratação de empresa especializada prestação de Serviços de Assessoria Jurídica para acompanhamento de todo processo eleitoral em 2022, bem como praticar todos os atos jurídicos necessários à sua aprovação e manutenção, inclusive na esfera contenciosa restringindo o patrocínio ao foro do domicílio do CFT, o qual é o da Seção Judiciária do Distrito Federal a teor da Lei 13.639/2018 (TRF1, STJ, STF) e TCU, que serão prestados nas condições estabelecidas neste contrato e as constantes no Termo de Referência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na 5/2021, celebrado entre Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e o escritório Arruda e Diniz Advogados Associados, mediante inexigibilidade de licitação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 17, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no contrato 5/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. a execução indireta de atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da entidade, a exemplo do assessoramento jurídico eleitoral previsto no escopo do contrato 5/2021, viola o art. 3o, inciso IV, do Decreto 9.507/2018; e 9.2.2. a contratação por inexigibilidade sem a devida demonstração de que o objeto possui características diferenciadas ou especiais que justifiquem a não realização de licitação e demandem atuação de profissionais com notória especialização do contratante afronta o art. 3o-A, da Lei 14.039/2020, o art. 25 da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU (Súmulas 39 e 252). 9.3. dar ciência desta decisão ao representante e ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.4. arquivar o presente processo.